Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. USO NÃO PADRONIZADO. TEMA No 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do fármaco Ozempic (Semaglutida) para o tratamento de “obesidade mórbida”.

2. No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente. No entanto, não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2.1. A despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante para custear o medicamento indicado, bem como a existência de registro do medicamento na ANVISA, não é possível afirmar com segurança que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou outras linhas de tratamentos já incorporados ao SUS.

3. Recurso conhecido e desprovido.